Tribunal: TJES
Processo: 5003251-32.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003251-32.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ANTONIO VICTOR VENTURA FARIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003251-32.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

RECORRIDO
: ANTONIO VICTOR VENTURA FARIA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO PROUNI. REDUÇÃO DE BOLSA DE 100% PARA 60% POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AO MEC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO ALUNO QUANTO A ALELTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o Autor ter sido beneficiado do programa universidade para todos (Prouni) com bolsa de 100 % para realizar curso de Gestão de Produção Industrial junto a Ré, sendo que desde o mês de setembro de 2024 passou a ser cobrado indevidamente por valores de mensalidade do curso diante de alteração sem aviso prévio da sua bolsa de estudo, com posterior negativação de seu nome. Em razão desses fatos, requer a declaração de inexistência de débito com a retirada de seu nome do órgão de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo Réu consistem: (i) auferir a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgar o processo; (ii) verificar a regularidade a alteração nas regras de bolsa e pagamento das mensalidades cobranças ao Autor; (iii) analisar liceidade na inscrição do nome do aluno em cadastro restritivo de crédito, e os requeridos ensejadores do dever de indenizar.

III. PRELIMINAR

4. Rejeito a preliminar de incompetência da justiça comum estadual visto que a controvérsia apresentada pela parte autora reporta-se exclusivamente à conduta praticada pela instituição de ensino, inexistindo qualquer questionamento sobre as regras de acesso ao PROUNI a justificar a transferência da competência para a Justiça Federal.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No mérito.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6.
Isto porque, nada obstante as alegações da ré, no sentido de que o benefício trazido pelo Prouni ao Autor foi suspenso em decorrência da inobservância das regras e condições previstas para contemplação do programa, e que não foram por ele atendidas (entrega de documentos requisitadas à época própria de renovação do benefício), resta evidente a ausência de informação prévia ao consumidor, quanto a alteração das condições de pagamento do curso em razão da perda da bolsa de 100%, violando o dever imposto pelo art. 6º, III do CDC, conforme ressaltado na r. sentença. Considerando que o Autor que não pagava o curso por estar contemplado com bolsa de 100% através do ProUni, uma vez sem o aludido benefício, competia a instituição de ensino avisar previamente e com clareza ao Autor o motivo e quais as novas condições de adimplemento pelos serviços tomados junto a Ré, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Por fim, é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761) em razão da inscrição negativa indevida. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte Ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)